Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709218-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDER FEITOSA RABELO RECORRIDOS: ALESSANDRO APARECIDO DE ASSIS, APARECIDA MARTINS DE ASSIS, JULIANA MARTINS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO FRONTAL. COMPROVADAS A CONDUTA IMPRUDENTE, O NEXO CAUSAL E O RESULTADO. CULPA DO MOTORISTA (APELADO) QUE ESTARIA EMBRIAGADO AO TEMPO DO SINISTRO E INVADIDO A FAIXA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPACTO COM O VEÍCULO QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE. MORTE DE UMA DAS PASSAGEIRAS (GENITORA DAS DEMANDANTES) QUE ESTAVA EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO RENAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. A união estável é ato-fato jurídico consistente no conjunto probatório suficiente para demonstrar o comportamento dos conviventes e sua postura como núcleo familiar. II. Um dos apelantes não demonstrou o cumprimento dos respectivos pressupostos exigidos pelo art. 1.723 do Código de Processo Civil; portanto, não há pertinência a figurar no polo ativo da lide reparatória por danos (extra)patrimoniais. Mantida a preliminar de ilegitimidade ativa. III. Acidente automobilístico, com colisão frontal, que resultou na morte da genitora das apelantes. IV. As provas testemunhais e os documentos lavrados por autoridades públicas produzidas na fase de inquérito policial (subsidiaram o recebimento da denúncia formalizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais) apontaram que o apelado conduzia, em estado de embriaguez, o veículo causador do acidente. Logo, evidenciada a autoria. V. Em relação ao nexo causal, a teoria da causalidade adequada aduz como causa aquela dita necessária e adequada à produção do resultado. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do apelado e o resultado agravador que vitimou fatalmente a genitora das apelantes. Irrelevante, no ponto, os concomitantes problemas de saúde por que passava a vítima (tratamento renal), dado que teria sido encaminhada ao hospital, onde há o relato de “internação com traumatismo cranioencefálico e fratura de fêmur, necessitando de terapia intensiva, evoluindo com pneumonia bacteriana e morte por sepse”. Não tivesse ocorrido o sinistro, como ocorreu, a vítima não teria ido a óbito. VI. Não comprovados os gastos com o funeral da genitora a subsidiar a reparação dos danos materiais. VII. Não configurada a dependência econômica apta a embasar o arbitramento da pensão post mortem por uma das apelantes. VIII. Em virtude da responsabilidade civil aquilina em foco, fazem jus as apelantes (filhas da passageira falecida em razão do sinistro) à reparação por danos extrapatrimoniais in re ipsa estimados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada uma delas, com juros legais a partir do evento danoso. Precedente da Segunda Turma Cível. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tendo em vista que não restou demonstrado ter concorrido com o resultado morte da genitora dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa ao princípio do in dubio pro reo, bem como ausência de fundamentação da decisão. Pede, por fim, a suspensão do presente processo até o julgamento do processo criminal com trânsito em julgado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida suspensão do processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030